Tribunal: TJES
Processo: 5004204-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004204-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TONI MARCEL DE SOUZA RIBETT e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

RECTE./RECDO.: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA

RECTE./RECDO.: TONI MARCEL DE SOUZA RIBETT

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELEIÇÕES DE SINDICATO. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS POR CHAPA RIVAL COM SUPOSTAS OFENSAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA em face de TONI MARCEL DE SOUZA RIBETT. Narra o autor, em síntese, que em janeiro de 2022, tomou conhecimento da distribuição de panfletos/publicações com matérias ofensivas relativas à sua pessoa pelo Requerido e demais componentes da chapa 2, associados à Central Única dos Trabalhadores - CUT, à época da eleição para dirigente sindical da categoria do Sindicarnes. Aduz que é o representante da categoria, democraticamente eleito e que teve sua honra maculada em razão das acusações realizadas. Pretende, portanto, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6319170), o requerido alegou que não participou da confecção ou mesmo da distribuição dos panfletos, que somente foi confeccionado e distribuído um jornal pela chapa 2, a qual integrava. Sustenta ainda que não há como afirmar que o “Genilson” o qual os supostos panfletos/publicações difamatórios se referem, trata-se do autor, uma vez que não traz o nome do completo do autor ou mesmo qualquer foto. Em pedido contraposto, pleiteou reparação por danos morais e retratação, sob alegação de que a Chapa 1, a qual integrava o autor, confeccionou e distribuiu jornais/informativos com graves ofensas ao Requerido e à chapa que integrava.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6319417) resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais e o pedido contraposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6319419). Em suas razões, suscita as preliminares de conexão, uma vez que já consta em andamento ação discutindo a mesma causa de pedir, ajuizada em 25/03/2023, sob o número 5009316- 12.2022.8.08.0024, a qual se encontra em grau recursal, sendo recebida pela 5ª Turma Recursal (gabinete 1), referindo-se a divulgação da mesma matéria ofensiva; e de cerceamento de defesa, tendo em vista que lhe foi negado o direito de produção de prova oral. No mérito, defende que, conforme provas anexadas aos autos, é evidente que o Recorrido e sua chapa tiveram envolvimento na situação noticiada, cabendo, portanto, indenização por danos morais.

Por sua vez, o requerido também interpôs Recurso Inominado (ID. 6319422). Também suscitou preliminar de prevenção por conexão, mas em relação ao processo de nº 5009566-45.2022.8.08.0024, em trâmite na 1ª Turma Recursal – Gabinete 3. No mérito, requer a reforma da r. Sentença
a quo
, para que seja retificada a sentença quanto ao fundamento de que juntou aos autos provas aproveitadas de ação trabalhista, pois não o fez, bem como para que seja desentranhado dos autos os e-mails anexados, pois se tratam de conversas de outras pessoas. Por fim, sustentou a necessidade de condenação do autor por litigância de má-fé e reiterou o pedido contraposto requerido em sede de contestação.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando-se a interposição de recurso por ambas as partes, faço a análise de cada um separadamente.

Recurso interposto pela parte autora.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Inicialmente, verifico que o autor suscitou a preliminar de conexão, na forma do art. 55, § 1º, do CPC, que é expresso ao dispor que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Dessa forma, a reunião de processos se impõe até que um deles tenha sido julgado, o que já ocorreu no caso em tela com o julgamento de primeiro grau, motivo pelo qual não há que se falar em conexão no caso em tela.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, igualmente entendo que esta não merece prosperar. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse aspecto, preconizam os artigos 5º e 33 da Lei nº 9.099, que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, podendo limitar ou excluir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Em análise, nota-se que o juiz de piso indeferiu a oitiva das testemunhas em razão de já estar devidamente comprovado documentalmente os fatos elencados na petição inicial, de modo que ouvir testemunhas para comprovar o que já estava comprovado se tratava de medida despicienda e antieconômica, do ponto de vista processual. Portanto, não houve nenhuma lesão aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa e, consequentemente, não houve qualquer nulidade processual por cerceamento de defesa.

Assim, considerando-se que as provas foram devidamente analisadas, verifico a inocorrência do cerceamento de defesa
in casu.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar que, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15, incumbe ao autor a prova do cometimento de ato ilícito pelo Requerido, apto a ensejar a responsabilidade por eventual dano moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil. A seu turno, deve à parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15.

In casu
, da análise dos autos, verifico que não restou comprovado, nos termos do artigo 373, I, CPC, a relação do Requerido com a criação e distribuição do panfleto discutido e as ofensas alegadas pelo autor, não havendo em se falar em responsabilidade civil, diante da ausência de requisitos para tanto, quais sejam, a conduta, o dano e nexo de causalidade. Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Com efeito, da análise dos autos, entendo que o pleito do Requerente não merece prosperar, isso porque, embora os panfletos/publicações de ID 13070503, tenham a “logomarca’ da Chapa 2 “Osso Duro”, não há qualquer prova de que foram os integrantes da chapa em questão os autores dos referidos documentos, ou ainda que tenham distribuído os mesmos, ônus esse que competia a parte autora.

Nas eleições para cargos políticos, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 38, §1º, estabelece que: “§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”. Diferente daquele processo eleitoral, no presente caso, não restou demonstrado qualquer regimento ou norma determinando a forma de divulgação e produção da propaganda nas eleições sindicais, especialmente no que tange a identificação dos panfletos/informativos distribuídos, o que traria mais segurança aos envolvidos na disputa.

Tampouco restou comprovado que o Requerente tenha tomado qualquer providência junto à Comissão Eleitoral, órgão este responsável pela eleição sindical, à época das eleições, para tratar dos panfletos/informativos objeto dos autos. Ressalto ainda, que embora na ata de apuração das eleições (ID 13070511 – pág. 06), o patrono da parte autora tenha se manifestado ao final da apuração, não fez nenhuma menção aos panfletos/informativos objeto dos autos.

Assim, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar atos atribuídos à recorrida, suficientes a ensejar sua responsabilidade na alegada ofensa e consequente repercussão perante terceiros, de modo a violar algum direito da personalidade do autor.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

Recurso interposto pelo requerido

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Verifico que o recorrente suscitou preliminar de prevenção por conexão. Desta feita, reitero que, considerando-se que o processo do qual alega que há conexão já foi julgado em primeiro grau, resta afastada a hipótese de reunião dos processos, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, não merecem prosperar as razões recursais.

No que se refere ao pleito de condenação do autor por litigância de má-fé, especialmente pelo noticiado abuso do direito de ação, no caso dos autos em análise não se vislumbram as hipóteses do art. 80, do CPC. Eventuais alegações inverídicas nos demais processos semelhantes deverão ser eventualmente investigadas e sancionadas nos autos respectivos.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que não há comprovação da intenção dolosa do litigante (autor) em induzir o juiz ao erro. (REsp 1.641.154/BA; 3° Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi; DJe: 17/08/2018), como bem destacado na sentença guerreada:

Quanto ao pedido formulado pelo Requerido, de reconhecimento de litigância de má fé, nos termos dos arts. 80, II e 81 do CPC, a jurisprudência do STJ, tem entendimento consolidado de que para sua caracterização, capaz de ensejar a multa prevista do no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante. Assim, a condenação por litigância de má-fé somente será possível se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro. (REsp 1.641.154/BA; 3° Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi; DJe: 17/08/2018). Posto isto, indefiro o pedido, pois não demonstrada, diante da análise dos autos, conduta atribuível ao Requerente.

Por fim, considerando que também não ficou comprovado qualquer ato ilícito realizado pela parte autora, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e de retratação é medida que se impõe.

Saliento que, também caberia ao recorrente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)